Tribunal: CARF
Processo: 10880.981263/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.981263/2016-74
ACÓRDÃO
1002-003.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVSUL TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981263/2016-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte.
Segundo o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento
117810420, emitido eletronicamente em 05/10/2016, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 28461.71541.171012.1.7.03-0370. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo
CSLL, período de apuração 1o trimestre/2009.
O acórdão recorrido ao analisar os argumentos do Contribuinte ratificou o
Despacho Decisório e embora tenha reconhecido que restou comprovada a retenção mencionado
na defesa no montante de R$ 141.386,33, tal valor abrange períodos anteriores ao declarado. Essa
foi a conclusão do acórdão:
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada sustenta a existência da
retenção com base nos seguintes argumentos: Parcela do crédito declarado em
PerDcomp, no montante de R$ 141.386,33, abrange períodos anteriores ao
declarado, conforme tabela à folha 4. Não possui confirmação de origem para a
parcela do crédito no valor de R$ 42.022,72. Para comprovar o alegado, juntou a
destempo cópia da notas fiscais das operações relacionadas.
Ocorre que as retenções - que nada mais são que antecipações do tributo devido
- devem ser deduzidas na apuração do CSLL no mesmo período em que a
respectiva receita for computada na base de cálculo (Súmula CARF no 80). Em
outras palavras, o CSLL retido pelas fontes pagadoras não pode ser deduzido em
período diverso daquele em que a receita correspondente for realizada e
oferecida à tributação. É o que se depreende da leitura do art. 34 da Lei no
8.981/95 (com a redação dada pela Lei no 9.065/1995), c/c caput do art. 1o da Lei
no 9.430/96.
A regra acima exposta comporta exceção àquelas hipóteses em que, estando a
receita submetida ao regime de competência e a retenção do CSLL sujeito ao
regime de caixa, a realização da receita ocorra em período anterior ao da
retenção CSLL. Na espécie, uma vez que a receita já foi oferecida a tributação, o
contribuinte pode deduzir a retenção de CSLL no período em que houver o
recebimento do pagamento. Todavia, não há evidências de que seja esse o caso
do processo.
Intimado da decisão em 10.03.2023 (sexta-feira - fls. 228) o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 11.04.2013 (fls. 230) reiterando seus argumentos de defesa no
sentido de haver provas acerca da efetiva ocorrência das retenções. Pugna, na hipótese de ainda
restar dúvidas quanto as provas juntadas, pela realização de perícia financeiras e contábil e ainda
pelo cancelamento da “multa imposta por compensação não homologada”.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981263/2016-74
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Do direito creditório:
Conforme consta do relatório o presente recurso tem como objeto exclusivamente
a discussão acerca da passibilidade de os valores retidos a título de CSLL em determinado período
serem computados na composição de Saldo Negativo que foi utilizado pelo Contribuinte na
compensação do tributo devido no ano-calendário subsequente, no presente caso valores retidos
em 2008 e compensação relativa ao primeiro trimestre de 2009.
O tema não é novo, havendo jurisprudência dominante no sentido de realmente
não haver permissão legal para a compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como
fundamento as razões de decidir aplicadas por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão
1002-003.123, da lavra do Conselheiro Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981263/2016-74
4
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
O Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de extinção do
crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de créditos tributários com créditos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.629 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.981263/2016-74
5
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária disciplinar as
condições para sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II deve-se afastar a possibilidade de composição do saldo negativo com retenções sofridas
pelo contribuinte em período diverso ao que se pretende compensar.
Por fim, considerando que o debate travado no presente processo envolve
aplicação literal de vedação constante da Lei no 9.430/96, não há justificativa para o acolhimento
do pleito de produção de prova pericial.
Também não há no presente caso lançamento da multa isolada por compensação
indevida, a multa que acompanhou o despacho decisório foi a multa de mora, a qual é
plenamente devida sempre que se verificar a ausência de pagamento do tributo no prazo correto.
Assim, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 245
DF CARF MF
Original